Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712999-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE DOS REIS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0707958-98.2022.8.07.0019, determinou a emenda à inicial para (i) comprovar a mora da parte requerida, com a assinatura no aviso de recebimento do próprio devedor, porquanto o d. magistrado verificou que a assinatura aposta no aviso de recebimento não era da própria parte devedora, mas sim de terceiro; ou (ii) para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Sustenta o agravante que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. Diante disso, alega que a carta enviada ao endereço do devedor está em consonância com a lei, porquanto expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Argumenta que o envio de nova notificação para o agravante demanda tempo, o que pode inviabilizar a retomada do bem/crédito, com o possível perecimento da garantia. Tece considerações acerca da notificação extrajudicial e sua validade, reúne julgados no sentido de sua pretensão e reforça que a notificação que acompanha a inicial é apta a constituir em mora o devedor, uma vez que foi encaminhada ao endereço constante do contrato e devidamente assinada. Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 45487353. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Na espécie, embora não tenha sido recebida pelo próprio devedor, a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e entregue no endereço informado pelo devedor no contrato (IDs 139646576 e 139646578 do processo referência n. 0707958-98.2022.8.07.0019). Nesse caso, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação – de modo a impor às partes se conduzirem com lealdade, reputa-se caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciante, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ele inseridos no contrato. Com idêntica compreensão, confira-se precedentes desta colenda 8a Turma Cível, cuja ementa transcrevo, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. 1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Nos termos do art. 1.012, §3o, I e II, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Pedido não conhecido. 2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3.1. Indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e devolvida em virtude de mudança do devedor configura a mora e cumpre a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, se o novo endereço não havia sido devidamente informado pela parte requerida. 4.1 Em respeito aos princípios da probidade e da boa-fé contratual das partes, não pode ser imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de comunicar a mudança do domicílio indicado no contrato e levou à frustração da comunicação entre as partes. 5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada. (Acórdão 1681824, 07074118520228070010, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço do agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1673587, 07370646520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo o credor fiduciário comprovado a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante informado no contrato de financiamento, reputa-se válida a constituição em mora do devedor fiduciante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator